Tribunal: CARF
Processo: 15504.000743/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.000743/2009-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.347 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BHTE R
METROPOLITANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de lançamento efetuado de acordo com as
disposições legais pertinentes.
ALIMENTAÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT. Ato declaratório no 03/2011, da PGFN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 509/526) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 496/504), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000743/2009-22
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000743/2009-22

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, trata-se infração ao
disposto no artigo 32, inciso I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 c/c o artigo
225, inciso I, § 9°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, por ter o Sindicato dos Empregados no
Comércio de Belo Horizonte e Região Metropolitana deixado de preparar folhas
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
da Seguridade Social, não incluindo nas mesmas os valores correspondentes ao
fornecimento de alimentação (in natura) aos segurados empregados.
O Auto-de-Infração-AI foi lavrado em 23/01/09, tendo o autuado
dele tomado conhecimento na mesma data, conforme atesta a assinatura do seu
representante legal às fls. 01.
Foi aplicada penalidade no valor de R$1.254,89 (um mil duzentos
e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme previsto nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e no artigo 283, I, “a” e artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e
Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008 (DOU de
12/03/2008).
O relatório fiscal informa que não ficaram configuradas as
circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do RPS e nem a circunstância
atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento.
A empresa, através de procuradores constituídos, apresentou
impugnação, em 20/02/2009, consoante documentos de fls.20/486, onde contesta
o procedimento fiscal sob os seguintes argumentos relatados em síntese.
Inicialmente, esclarece que visando atender as disposições
estatutárias, bem como o disposto no artigo 592 da CLT, e no limite de suas
disponibilidades econômicas, coloca à disposição da categoria, podendo ser
utilizado pelo comerciário sindicalizado, uma gama de benefícios, dentre eles,
assistência médica, odontológica e jurídica, clube recreativo, colônia de férias e,
em especial, restaurante com comida self service (sem balança) a preço de custo.
Ressalta que, na condição legal de entidade sindical, não possui fins lucrativos e
tão somente repassa o preço de custo do preparo da alimentação fornecida em
seu restaurante.
Afirma que seria incoerente se não permitisse que seus próprios
empregados tivessem acesso ao restaurante colocado à disposição da categoria,
sendo inegável as repercussões positivas para a melhoria da qualidade de vida
dos trabalhadores. Assim, seus empregados podem e continuarão a utilizar o
restaurante, como o fazem os comerciários sindicalizados, desde que,
naturalmente, paguem pelo valor da alimentação servida.
Argumenta que simplesmente por questão de comodidade e
atendendo a própria reivindicação de seus empregados, permite a opção de
pagamento da alimentação de forma mensal, onde ao final do mês os valores das
refeições são descontados integralmente em seu recibo de pagamento sob as
Rubricas “211-Vale Refeição” e “210 - Vale Refeição mês anterior”. Ressalta
que tudo sem qualquer imposição verbal ou expressa e ou obrigação contratual.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000743/2009-22

Alega que ao autuar o impugnante, o auditor fiscal atuou
meramente como agente arrecadador imune a maiores reflexões acerca da real
situação. Ressalta que sua conduta pauta pelo respeito à legislação tributária,
sendo prova maior o fato de que nenhuma irregularidade foi encontrada, salvo a
interpretação do ilustre auditor acerca da situação relativa à alimentação, com a
qual não concorda.
Citando o artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
e o artigo 3° da Lei n° 6.321/76, argumenta que pode se depreender da leitura do
referido artigo 3o que a própria legislação prevê a não incidência da
contribuição previdenciária nos casos em que a empresa esteja inscrita nos
programas aprovados pelo Ministério do Trabalho. Porém, conforme comprova a
documentação inclusa, a recorrente não fornece alimentação a seus empregados,
simplesmente permite que os mesmos utilizem o restaurante disponibilizado para
os comerciários sindicalizados (como fruto do exercício de seu próprio papel de
entidade sindical junto à categoria) e, naturalmente, pagando pela refeição.
Alega que mesmo que se aplicasse o entendimento que o recorrente
fornece alimentação aos seus empregados, mesmo assim, não merece prosperar a
autuação uma vez que a jurisprudência entende que a alimentação colocada pela
empresa à disposição de seus empregados, em caráter facultativo e de forma não
gratuita, não integra a remuneração por não ser salário “in natura”. No caso, o
recorrente adquire alimentos em estado natural, prepara em seus restaurante e
oferece a preço de custo para os comerciários sindicalizados, dando o mesmo
tratamento a seus empregados, conforme comprova-se pela documentação
inclusa, fato este, inclusive, que se verifica no relatório final apontado pela
fiscalização. Assim entende que o AI é ilegal diante da inexistência de fato
gerador, pois a situação descrita não se amolda na hipótese de incidência
prevista na legislação tributária.
Além disto, o Tribunal Superior do Trabalho já firmou
jurisprudência no sentido de que o “Vale Refeição” ou “Ajuda- Alimentação” ou
“Auxilio-Alimentação”, etc, quando não fornecido gratuitamente pela empresa, é
parcela de natureza indenizatória, e não salarial, não podendo, portanto, ser
incorporado ao salário. Cita julgado do TST.
No mesmo sentido, já se encontra pacificado no Superior Tribunal
de Justiça que o pagamento “in natura” do “Vale Refeição” ou “Ajuda
Alimentação” ou “Auxílio Alimentação”, etc, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito
ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Transcreve julgados
do STJ.
Registra que a jurisprudência tem seguido a orientação do E. STJ
quanto à flexibilização do disposto no art. 28, § 9°, “c” da Lei 8.212/91, bem
como o que abrange o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99 (art. 214), entendendo que a alimentação subsidiada, por
analogia, também afasta a incidência da contribuição previdenciária. Transcreve
ementa e excerto extraído do Voto do relator do acórdão relativo ao processo
Apelação/Reexame Necessário n° 2006.72.12.000472-8/SC.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000743/2009-22

Frisa que a alimentação prestada ao trabalhador e custeada, total
ou parcialmente pela empresa, efetivamente não configura contraprestação pelo
trabalho, mas investimento da empresa na nutrição e bem-estar de seus
empregados no ambiente de trabalho, de modo que tenham mais saúde e
produtividade.
Alega que mesmo que o recorrente fornecesse a alimentação a seus
empregados, total ou parcialmente, e independente de estar ou não aderido ao
PAT, ainda assim, o Auto de Infração não merecia acolhida.
Ressalta, ainda, que a Lei 3.030/56 prevê a possibilidade de
desconto para fornecimento de alimento, desde que obedeçam 02 requisitos, quais
sejam, que não exceda a 25% do salário mínimo e que a alimentação seja
fornecida e preparada pelo próprio empregador.
O valor mensal pago pelo empregado quando da aquisição da sua
alimentação não alcançou nem de longe tal percentual. Assim, entende que o
recorrente também se encontrava escudado pela referida Lei para realizar os
descontos por fornecimento de alimentação, embora a realidade seja que o
mesmo prepara a alimentação e as vende para seus empregados a preço módico.
Contesta a base de cálculo utilizada pela fiscalização, alegando
que a mesma consubstanciou-se na integralidade do salário recebido pelo
empregado (salário e férias), não podendo as parcelas “211-Vale Refeição” e
“210-Vale Refeição mês anterior” sofrer tributação sob a alegação de que tal é
parte de salário.
Alega que não há que se falar em impossibilidade de identificação
dos reais valores correspondentes à alimentação fornecida aos trabalhadores,
isto porque o agente autuador teve acesso a GFIP, GPS e recibos de pagamento
dos empregados, conforme ele próprio confessa expressamente. Tais documentos
demonstram claramente qual foi o valor pago pelos empregados a título de
alimentação, qual seja R$22,00 (vinte e dois reais) por mês.
O recorrente já realizou sobre o valor total da remuneração
(salário, férias e rescisão) o respectivo recolhimento mensal da contribuição
previdenciária devida, situação esta declarada em GFIP e GPS, razão pela qual
não há qualquer base legal que permita uma tributação aferida de forma indireta
em 20% da referida remuneração a título de alimentação.
O valor de R$22,00 descontado do salário do empregado por estar
devendo a alimentação fornecida no restaurante próprio do recorrente, não
compõe a base de cálculo para a remuneração (salário, férias e rescisão), não
podendo vir a ser tributada/rotulada como parte financiada pelo empregado.
Diz que o recorrente não subsidia a alimentação dos seus
empregados, estes, simplesmente adquirem a alimentação no restaurante e no
final do mês permitem que os valores referentes a tal aquisição sejam
descontados de seus salários- fato comprovado através da própria autorização de
desconto em folha por meio da assinatura aposta nos contracheques.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000743/2009-22

Alega que em matéria tributária vige o princípio da legalidade
estrita, e somente o que lei permite pode ser realizado, não existindo base legal
para a tributação em 20% aplicado pelo auditor fiscal.
Cita lição de Hely Lopes Meirelles e conclui que se por erro, culpa
ou dolo, a atividade do Poder Público desgarra-se da lei, divorcia-se do bem
comum ou constitui-se de vício insanável, é dever da Administração invalidar,
espontaneamente ou mediante provocação, o próprio ato, contrário à sua
finalidade, por inoportuno, inconveniente, imoral ou ilegal.
Conclui ser patente a insubsistência do lançamento.Diz que no
momento de apuração do suposto débito, poderia o agente fiscal verificar e
comparar as demonstrações dos descontos previdenciários da empresa sem ter
que proceder a uma autuação, daí porque conclui-se a arbitrariedade e a
inconsistência do lançamento levado a efeito.
Requer seja o AI anulado, desconstituindo-se o crédito tributário
por inexistência de fato gerador e, conseqüentemente, de qualquer obrigação
acessória de incluir tal situação em folha de pagamento.
Diz que provará o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, documentais, testemunhais e periciais.
Às fls. 487/489, foram efetuados procedimentos visando o
saneamento do processo.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo INSS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO.
NÃO
INSCRIÇÃO NO PAT.
Integra o salário-de-contribuição a parcela relativa ao fornecimento de
alimentação em desacordo com os programas de alimentação do
trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.

A 6a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário requerendo que o recurso seja admitido, independente do recolhimento de ou
arrolamento de bens e direitos de valor equivalente a 30% da exigência fiscal, visto que o STF
proclamou a inconstitucionalidade da norma em tela e o STJ sumulou pela inexigência de
depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000743/2009-22

Combate a decisão de primeira instância, reiterando os argumentos apresentados
em sede de impugnação.
Alega que o lançamento é nulo por falta de observância às formalidades exigidas
para sua lavratura o que fere o princípio da legalidade e consubstancia em vício formal.
Requer que o Auto de Infração seja anulado e o crédito tributário desconstituído
por inexistência de fato gerador.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 07/01/2011 (e-fl. 508); Recurso Voluntário
protocolado em 03/02/2011 (e-fl. 509), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 66).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Quanto a preliminar de nulidade, entende este relator que, tendo a contribuinte
compreendido a matéria tributada e exercido de forma plena o seu direito de defesa, não há que
se falar em nulidade do lançamento que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Em decisão da Colenda Câmara Superior no processo n° 13603722831/2010-79,
em sede de Recurso Especial, que se negou provimento, assim decidiu: “ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. PAF. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. (O fornecimento de alimentação in
natura pela empresa a seus empregados não está sujeita à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT) Ato Declaratório da PGFN
n° 3/2011”.
Referente à alimentação, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório no 03/2011, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e
de interposição de recursos:
“nas ações judiciais que visam obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT”.

Nesta quadra de entendimento, a decisão recorrida merece ser reformada, uma vez
que as importâncias pagas a título de auxílio-alimentação in natura não integram a remuneração
e não constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar e, no mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000743/2009-22

Virgílio Cansino Gil

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital